Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-93.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Gratuidade de justiça. Indícios de capacidade econômica. Remuneração bruta. Descontos não compulsórios. Presunção afastada. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais e do preparo no prazo de 48 horas.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em definir se o agravante cumpre os requisitos para ser beneficiário da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A alegação de insuficiência financeira é revestida de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário, diante das circunstâncias dos autos (art. 99, § 3o do CPC).
4. Para análise da concessão da gratuidade de justiça não se pode equiparar a parte que não possui renda para suportar as despesas do processo com o que comprometeu seus rendimentos com empréstimos e outras despesas facultativas ou ordinárias, porque isso desvirtuaria a finalidade da norma, que é promover o acesso ao Poder Judiciário aos reconhecidamente pobres, que não é o caso do recorrente.
5. Interpretação diversa colocaria em posição jurídica idêntica quem aufere renda bruta aproximada superior a treze mil reais com outro que recebe tão somente um salário-mínimo por mês, ou pouco a mais do que isso, quando na verdade há relevante diferença entre as hipóteses.
6. Neste sentido:
“(...)Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, a agravante aufere renda mensal líquida superior a R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), já descontados os empréstimos, a qual se mostra mais do que suficiente para evidenciar a possibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, sobretudo as módicas praticadas no âmbito do TJDFT. Nenhum gasto excepcional, que exceda aos do cotidiano de qualquer pessoa, foi comprovado para que a hipossuficiência fosse aferida no caso concreto. Por fim, o teto fixado pela Defensoria apenas tem relação com a possibilidade de ser ou não assistido por aquele órgão, não sendo critério Judicial, muito menos vinculante, para o deferimento da gratuidade de justiça. (Acórdão 1999890, 0777727-37.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.)
“(...)Se a renda fixa da recorrente supera 10 mil reais brutos e 7 mil líquidos e se as movimentações financeiras (cujos extratos foram parcialmente apresentados) indicam créditos e pagamentos incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica, deve ser indeferida a gratuidade de justiça. (Acórdão 1808016, 0708556-57.2023.8.07.0006, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/01/2024, publicado no DJe: 07/02/2024.)”
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o
Jurisprudência relevante citada: n/a